Tribunal: TJDFT
Processo: 0727216-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727216-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: ELISANGELA DE OLIVEIRA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0706570-78.2017.8.07.0006), ajuizado por ELISÂNGELA DE OLIVEIRA PINTO (exequente), determinou que o imóvel penhorado seja levado a nova hasta com preço mínimo de venda equivalente a 60% da avaliação (ID 65011822 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 18217580), a agravante alega que não poderia o leiloeiro ter peticionado nos autos requerendo a diminuição do valor mínimo de venda do bem, haja vista que ele é terceiro no processo que somente possui interesse financeiro. Assevera que não é possível a redução do valor de avaliação do imóvel em razão da preclusão da discussão sobre a matéria. Sustenta que se o bem for levado a leilão por 60% do valor da avaliação, em uma segunda hasta poderia ser arrematado por 30% do preço de avaliação, o que representa preço vil e não é admitido pela legislação. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para determinar a manutenção do preço de avaliação do imóvel. Preparo comprovado (ID 18217583). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Observa-se, inicialmente, que cabe ao magistrado assegurar que o processo alcance a sua finalidade e, no caso da ação executiva, esta é a satisfação do crédito, sem perder de vista o princípio da menor onerosidade do devedor. Nessa linha, o artigo 891, do Código de Processo Civil, assegura ao Juiz a possibilidade de fixação do preço mínimo da arrematação com intuito de garantir o sucesso da hasta pública sem prejudicar o executado. Veja-se: Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. Além disso, constata-se que o leiloeiro é auxiliar da Justiça e, nessa qualidade, pode prestar informações relevantes ao Juízo, como no caso dos autos em que informou que a redução do valor mínimo poderia gerar interesse de compradores (ID 51126466 dos autos originais). Verifica-se que, na hipótese em análise, as partes foram intimadas a se manifestar sobre a redução do valor mínimo (ID 51603191 dos autos originais) e a agravante apresentou petição nos autos (ID 51970093). Com isso, em princípio, em que pese a manifestação do leiloeiro, a decisão de redução do valor mínimo do imóvel pode ser tomada pelo Juiz, independente de provocação, e, ademais, no caso concreto, houve a observância do contraditório e ampla defesa e, assim, observância ao princípio da colaboração. Ademais, a fixação de um preço mínimo pelo juiz serve para coibir a alienação do imóvel por preço vil, situação essa que, verdadeiramente, acarretaria prejuízo aos interesses do devedor. Por sua vez, o conceito do que se considera por vil está contido no artigo 891, da Lei Processual, supra citado, sendo aquele inferior a 50% do valor da avaliação. Neste sentido segue a jurisprudência deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA HASTA PÚBLICA. PREÇO VIL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao magistrado zelar para que a execução atinja sua finalidade, que é satisfazer o crédito do exequente, sem perder de vista o princípio da menor onerosidade do devedor. Assim, deve impedir que o patrimônio do executado seja desfalcado para liquidar débito significativamente menor do que o valor do bem penhorado. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1125337, 07081295420188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no PJe: 25/9/2018. ) Consigne-se que, para estabelecer o preço mínimo de arrematação, o julgador deve considerar, além do valor avaliado, a natureza do crédito exequendo, a aceitação do bem no mercado e, principalmente, a probabilidade em proceder a sua alienação pelo valor estimado na avaliação. No particular, constata-se que não houve êxito no leilão do bem pelo montante de R$58.000,00, valor da avaliação produzida nos autos (ID 51126471 e 51126471 dos autos originais). Conclui-se, assim, que o percentual mínimo a ser observado em segunda hasta de 60% da avaliação não caracteriza alienação por preço vil, inexistindo ofensa ao princípio da menor onerosidade. Assim sendo não há probabilidade do direito. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator